Tribunal: TJBA
Processo: 8023140-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023140-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOBRAL

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO -
IN
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO –
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8023140-09-2023-805-0000
, de Salvador, sendo Agravante
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SOBRAL
,

e Agravado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1